Tribunal: TJSP
Processo: 1501457-75.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECEPTAÇÃO IMPRÓPRIA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declaração do representante da vítima corroborada pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Dolo evidenciado. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL

Ementa:
RECEPTAÇÃO IMPRÓPRIA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declaração do representante da vítima corroborada pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Dolo evidenciado. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos pisos. Mau antecedente (1/6) – Dupla reincidência (1/6) – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Apelo desprovido.